Tribunal: TJMT
Processo: 1002510-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002510-54.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ODAIR JOSE LOPES DA SILVA - CPF: 837.081.541-34 (IMPETRANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – REQUERIMENTO DE PROGRESSÃO DE CLASSE - AUSÊNCIA DE DECISÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE – ATO OMISSIVO – INSURGÊNCIA CONTRA ATO ILEGAL – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

1. O procedimento não pode permanecer “ad eternum” sem solução, em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII do artigo 5o na Constituição Federal, segundo o qual, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

2. Justificável a impetração de mandado de segurança quando o impetrante buscou tão somente corrigir a ilegalidade consubstanciada na demora da análise do seu pedido administrativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Odair José Lopes da Silva contra ato omissivo atribuído ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que, apesar de requerimento administrativo de promoção de carreira formulado por aquele (no 326687/2020), não apreciou referido pedido, ferindo direito líquido e certo à sua reclassificação completa na carreira como policial militar.

Sustenta o impetrante, em apertada síntese, que é Policial Militar do Estado de Mato Grosso, tendo ingressado nas fileiras da carreira militar em 11/11/2000, ocupando atualmente a graduação de 3o Sargento da PMMT, contando com mais de 19 anos de Instituição, sendo que, desde 2012, estava apto a ser promovido para a função de cabo da Polícia Militar.

Assinala que apenas foi promovido para Cabo em 19/12/2013, ou seja, 01 (um) ano após de ter adquirido direito à promoção, cujo atraso decorre de inércia atribuída a pessoa da autoridade coatora.

Relata que também houve falha na Administração Pública na concessão da promoção de cabo para 3o Sargento, visto que esta somente ocorreu em 2018, quando deveria ter ocorrido em 2016.

Nesses termos, afirma que protocolou, em 09.09.2020, requerimento administrativo pretendendo o reajustamento de sua vida funcional, para fazer constar a reclassificação completa de sua carreira profissional, retroagindo suas promoções à graduação de Cabo PMMT, a contar de 2012, de 3o Sargento PMMT, a contar de 2016, e de 2o Sargento, a partir de 05.09.2020. Contudo, até hoje não houve apreciação do pedido.

Forte nesses argumentos, requer, inclusive liminarmente, a concessão da segurança, a fim de que compelir a autoridade coatora que aprecie e julgue o requerimento administrativo formulado pelo impetrante.

Em contato inicial, o pedido liminar foi indeferido, a princípio, porque entendido que sua pretensão acarretaria efeito financeiro, enquadrando-se na hipótese de óbice legal disposto no §2o do art. 7 da Lei no 12.016/2009 (id. 76574499).

O impetrante opôs embargos de declaração em que esclareceu que não pretende obter a imediata concessão de vantagem funcional, mas tão somente que fosse apreciado pela autoridade coatora o seu requerimento administrativo (id. 77954472).

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas, pugnando pela denegação da segurança (id. 78787988).

Os embargos foram acolhidos e, com isso, concedida a liminar para determinar que a autoridade coatora analisasse o requerimento administrativo formulado pelo impetrante (id. 80002456).

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Flávio Cezar Fachone, manifestou pela concessão da ordem (id. 87190983).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente ação mandamental não diz respeito a análise de mérito do pedido de promoção, mas sim à razoável duração do processo administrativo, cuja infração consiste na demora injustificada em proceder a análise do pedido de promoção protocolado 09.09.2020.

A segurança merece ser concedida em definitivo.

De acordo com o artigo 5o, LXIX, da CF c/c artigo 1o da Lei n. 12.016/09, o remédio heroico consiste em uma ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva) praticada por autoridade pública, ou quem as suas vezes fizer.

Nessa medida, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença concomitante dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração (fumus boni iuris) e a possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida reclamada, caso não seja liminarmente concedida (periculum in mora) (artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009).

O impetrante afirma que preenche todos os requisitos para a concessão da reclassificação de sua promoção nos cargos por ele apontados na inicial, cujo requerimento administrativo não fora apreciado e decidido pela autoridade indigitada de coatora.

Como já pontuado, a ordem perseguida pelo impetrante, na forma como restou esclarecido, não abrangerá a automática concessão da reclassificação almejada no requerimento administrativo protocolado, limitando-se a compelir a análise do referido requerimento administrativo, a par da omissão da autoridade administrativa indicada.

No presente caso, verifica-se que o procedimento administrativo, registrado sob o no 326687/2020, permanece sem qualquer andamento desde setembro/2020. Presente, portanto, o fundamento relevante e o perigo na demora que reside no prejuízo diário que vem sofrendo a parte impetrante com a omissão estatal.

Tal conjuntura demonstra a delonga na análise do requerimento administrativo feito, de modo que estão presentes os requisitos à concessão da segurança para que a autoridade coatora aprecie o pedido de requerimento de promoção do impetrante.

Além disso, procedimento não pode ser “ad eternum” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII do artigo 5o na Constituição Federal, in verbis:

“LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.” (N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – REQUERIMENTO DE PROGRESSÃO DE CLASSE - AUSÊNCIA DE DECISÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE – ATO OMISSIVO – INSURGÊNCIA CONTRA ATO ILEGAL – POSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA. O Impetrante pretende a apreciação do pedido administrativo de progressão horizontal de classe de “ C ” para “ E ”, isso porque, o inciso VII do Art. 36 da referida lei prevê o prazo máximo de 20 dias, configurando ato ilício do Impetrado. O impetrante buscou tão somente corrigir a ilegalidade consubstanciada na demora da análise do seu pedido administrativo.” (N.U 1040066-35.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

Ademais, a Lei Estadual no 7.692/2002, que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece, em seu artigo 37, o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie, in verbis:

Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

Com efeito, o impetrante protocolou seu requerimento administrativo na data de 09.09.2020, objetivando a regularização da vida funcional, bem como sua promoção, contudo, até o momento ainda não obteve a análise e consequente resposta. fere o princípio da eficiência, o qual deve ser observado pela Administração.

Definitivamente, resta comprovada a ofensa ao direito líquido e certo do impetrante, que requereu a regularização da vida funcional, contudo, após o transcurso de 07 (sete) meses, ainda não obteve resposta.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a segurança em definitivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021